Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719865-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO QUEIROZ LEITE AGRAVADO: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO QUEIROZ LEITE contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 157189238 – autos de origem). Em suas razões (ID 46964356), o agravante alega que: 1) Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 2) apesar de seus rendimentos brutos superarem o patamar de 5 salários-mínimos, o valor líquido que aufere é inferior ao utilizado como parâmetro pela defensoria pública; 3) de acordo com seu contracheque, paga pensão alimentícia, além de possuir outra filha e uma enteada menores, o que lhe acarreta despesas que comprometem os seus rendimentos; 4) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Em que pese o agravante não ter formulado nenhum pedido liminar, devido ao poder geral de cautela, suspenda-se a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Reside a controvérsia em verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos necessários. O agravante juntou contracheques referentes aos meses de janeiro e fevereiro, nos quais está demonstrado que aufere como renda bruta o valor de, aproximadamente, R$ 12.000,00, com descontos fixos referentes a pensão alimentícia (R$ 755,16), imposto de renda (em média R$ 750,00) e INSS (R$ 877,22), além de descontos variáveis referentes ao adiantamento de antecipação salarial e de férias, totalizando o valor líquido do salário em R$ 4.900,00, em média (IDs 156484247, 156484246 e 156482626). Ressalte-se que os descontos variáveis no contracheque, que acarretam uma considerável diminuição nos rendimentos líquidos, são referentes a antecipações feitas, anteriormente, pelo agravante. Portanto, não devem ser consideradas como despesas que haverá em todos os meses. Além disso, de acordo com extratos e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março, o agravante possui entradas na sua conta bancária que variam de R$ 11.673,78 a 16.280,20, valor incompatível com o de uma pessoa em estado de hipossuficiência (IDs 156482609, 156482608, 156482607, 156482605, 156482604, 156482602). INDEFIRO a antecipação da tutela recursal para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator